Tribunal: CARF
Processo: 15588.720417/2021-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720417/2021-49
ACÓRDÃO
1202-002.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROD SERVICOS DE TRANSPORTE E MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
DCTF RETIFICADORA. PROCEDIMENTO FISCAL.
A apresentação de DCTF retificadora depois do início do procedimento
fiscal não possui validade, devendo ser efetuado lançamento de ofício com
as respectivas penalidades.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720417/2021-49
2
RELATÓRIO
O presente processo trata de autos de infração lavrados para exigência de PIS e
Cofins, lavrados em razão do mesmo procedimento fiscal no 05.1.03.00-2020-00104-5 que
originou a autuação de CSLL objeto do processo administrativo sob no 15588-720.418/2021-93,
que será apreciado por esta Turma nessa mesma sessão de julgamento.
Em síntese, a Autoridade Fiscal constatou divergências entre a escrituração fiscal e
contábil da ora Recorrente. Dessa forma, a Recorrente foi intimada a esclarecer e corrigir as
contradições.
Consta do TVF que:
Infração na apuração da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep 21. Do exame
das EFD-Contribuições foram constatadas várias contradições que fizeram parte
do objeto do Termo de Intimação Fiscal.
22. Em resposta à intimação, o fiscalizado explicou que as divergências apontadas
se devem, na maior parte, ao regime de apuração do resultado. Como 99,6% dos
clientes tomadores de serviços são órgão públicos, o reconhecimento das receitas
para fins de apuração das contribuições se dá à medida dos pagamentos (regime
de caixa) e não à medida da celebração e realização dos contratos (regime de
competência).
23. Sobre os valores das contribuições confessadas em DCTF maiores do que os
valores informados nas EFD-Contribuições em alguns meses, o fiscalizado alega
erro que foi corrigido por retificação das escriturações fiscais.
24. O fiscalizado apresentou EFD-Contribuições retificadores de todos os meses
de 2018, exceto de outubro e de novembro, corrigindo as divergências apontadas
na intimação, e retificou as DCTF, confessando os débitos em consonância com as
EFD-Contribuições retificadoras.
25. Os valores informados nas EFD-Contribuições e DCTF foram conferidos e
comparados com outras informações, não remanescendo divergências. Como as
retificações se deram após o início de procedimento fiscal, as novas confissões em
DCTF passam a ter caráter informativo, implicando o lançamento de ofício das
diferenças entre os valores das contribuições a pagar informados nas EFD-
Contribuições retificadoras e os valores confessados nas DCTF originais, por
infração à legislação que regula a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
26. No Demonstrativo de Apuração das Contribuições para o PIS/Pasep e das
Cofins Lançadas de Ofício (tab. 2), que faz parte do anexo único desse relatório,
estão relacionados os valores das contribuições devidas, das compensações e das
contribuições a pagar informados em EFD-Contribuições retificadoras e original e
os valores confessados nas DCTF entregues antes do início do procedimento fiscal.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720417/2021-49
3
27. No mês de agosto houve diferença negativa entre o apurado e o confessado e
pago, cabendo ao fiscalizado solicitar compensação ou restituição dos valores a
pagos a maior.
Nesses termos, a Autoridade Fiscal lavrou autos de infração para exigência de PIS,
sob o regime não cumulativo, nos valores originais de R$ 125.640,97 e R$ 578.708,30, acrescidos
de multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
As razões de impugnação estão bem resumidas no relatório integrante do acórdão
de primeira instância.
3. Na impugnação, a Interessada dispõe que justificou as divergências apontadas
pela autoridade tributária, com a retificação de declarações, mas que foram
consideradas informativas. Por tal motivo considera que a autuação seria nula,
pois foram desconsiderados elementos de prova apresentados por ela,
especificamente “pagamentos efetuados relativos aos meses de janeiro e julho,
declaração de compensação transmitida em setembro relativa a créditos
apurados em agosto, conforme DCTF retificadora transmitida em 21/01/2019”.
Ainda, “no mês de dezembro no qual o valor apurado como devido é exatamente
o dobro do montante correto, o que levou o auditor a formalizar como exigência
exatamente o valor informado e pago em DCTF transmitida em 14/02/2019”.
3.1. A despeito de reconhecer que a retificação da declaração depois do início do
procedimento fiscal não afasta a responsabilidade por infração, dispôs que não
teria aplicabilidade “nos casos em que a) a retificação foi feita antes do início da
ação fiscal; b) nas hipóteses em que o contribuinte corretamente declarou em
DCTF e pagou, incorrendo em equívoco tão somente na declaração da EFD e c)
quando a retificação foi precedida de autorização da autoridade fiscal”.
3.2. O lançamento seria improcedente por ter inobservado a legislação acerca da
retificação da EFD, nos seguintes termos:
Por seu turno, a IN RFB 1.252/2012, no artigo 11, §3o, dispõe que poderá ser
apresentada EFD retificadora, com a autorização da autoridade fiscal, desde que
para sanar erro de fato e os valores estejam declarados e pagos em DCTF
transmitida antes do início da ação fiscal: (...)Não obstante, no caso concreto, a
autoridade constatando as diferenças entre os valores declarados na EFD –
Contribuições, objeto de retificação, e aqueles informados em DCTF, ao invés de
oportunizar ao contribuinte a regularização, como prevê a legislação, preferiu
lavrar auto de infração para exigir tributo indevido acrescido de multa de ofício no
percentual de 75%, ignorando os pagamentos efetuados e informados em
retificadoras antes do início da ação fiscal, como acima demonstrado.
3.3. Pugnou pela impossibilidade do lançamento da multa de ofício pelo fato de o
lançamento ter sido efetuado de acordo com as informações prestadas pelo
contribuinte, contrariando o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720417/2021-49
4
3.4. Ao fim, pediu a revisão da base de cálculo para exclusão do imposto sobre
serviços (ISS) da base de cálculo das contribuições, que estaria assegurado em
mandado de segurança.
Ao analisar a impugnação, a DRJ entendeu por bem julgá-la parcialmente
procedente para exonerar crédito tributário extinto por compensação e pagamento antes do início
do procedimento de fiscalização. Da mesma forma, afastou o débito relativo ao mês de dezembro
de 2018.
Quanto aos demais argumentos, a DRJ julgou improcedente a impugnação por
entender que a retificação após o início do procedimento de fiscalização não teria o condão de
afastar a autuação. A DRJ também entendeu de que o art. 112 do CTN seria inaplicável ao caso em
tela. Quanto à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins, entendeu que a discussão era
estranha aos autos, não tendo sido objeto do lançamento, uma vez que a autuação teve por base
as informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando a nulidade da
autuação e a aplicação do art. 112 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
A Recorrente suscita a preliminar de nulidade dos autos de infração. Entende que
não cabível o lançamento de ofício diante da retificação de suas declarações.
Ocorre que, como amplamente demonstrado nos autos do presente processo, as
retificações apresentadas pela Recorrente foram providenciadas após intimação realizada no
curso do procedimento de fiscalização. Ou seja, a retificação da EFD-Contribuições e DCTF foram
promovidas após instaurado o procedimento de fiscalização.
Dessa forma, é cabível a autuação e a imposição de multa, uma vez que não se pode
considerar espontânea a retificação das declarações.
A Recorrente questiona o propósito da intimação para prestar esclarecimentos
sobre as divergências constatadas em sua escrituração contábil e fiscal. Ora, a Recorrente tem o
dever de cooperar com a Fiscalização e o não atendimento à fiscalização poderia, em tese,
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.174 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720417/2021-49
5
significar o agravamento da multa por embaraço à fiscalização, na forma do art. 44, § 2o, I da Lei
no 9.430/1996.
Ademais disso, a correção das informações inexatas inseridas em sua DCTF e EFD-
Contribuições pode, em tese, ter surtido efeitos na aplicação ou não de multa por informações
incorretas, inexatas ou omitidas.
O que não pode pretender a Recorrente é que a exigência do tributo e multa de
ofício seja afastada pela confissão de dívida após o início do procedimento de fiscalização
Quanto à aplicação do art. 112 do CTN, melhor sorte não assiste a Recorrente, uma
vez que a infração foi cometida pela Recorrente, não havendo qualquer dúvida interpretativa
sobre a capitulação legal do fato; natureza ou circunstâncias materiais do fato ou seus efeitos;
autoria, imputabilidade ou punibilidade; e natureza da penalidade aplicável ou sua graduação.
Por essas razões, deve ser mantido o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1041
DF CARF MF
Original